Tribunal: TCU
Processo: 016.694/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9310/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.694/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Felix Gois (XXX.574.065-XX); Bernardino Binda Filho (XXX.346.707-XX); Edmilson Cabral de Santana (XXX.888.855-XX); Eduardo Catarino da Silva (XXX.649.545-XX); Eduardo Luiz Ricarte Cabral (XXX.904.822-XX); Jose Laurindo Dias Costa (XXX.162.385-XX); Juliomar Felix dos Santos (XXX.293.145-XX); Leonor Aragao Costa (XXX.851.585-XX); Lourival Jose da Silva (XXX.772.085-XX); Olivia Cordeiro de Almeida (XXX.471.525-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.